Tribunal: TJSP
Processo: 1001785-40.2023.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL DE COISA MÓVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Prescrição. Não ocorrência. Restituição do VRG que deve ser feita de acordo com a diretriz traçada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp no 1.099.212/RJ). Ausência de nota fiscal, comprovando a venda do bem. Inadmissível o abatimento de valores de supostas despesas com base somente em prints de tela do computador da

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL DE COISA MÓVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Prescrição. Não ocorrência. Restituição do VRG que deve ser feita de acordo com a diretriz traçada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp no 1.099.212/RJ). Ausência de nota fiscal, comprovando a venda do bem. Inadmissível o abatimento de valores de supostas despesas com base somente em prints de tela do computador da ré, unilateralmente inseridos no sistema interno, sem documentação comprobatória. Abusividade da cobrança de ressarcimento de serviço de terceiro, sem especificação do serviço efetivamente prestado. Inteligência do art. 51, IV e XII, do Código de Defesa do Consumidor. Orientação contida no Recurso Especial no 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia. RECURSO NÃO PROVIDO.